Tribunal: TJDFT
Processo: 0010327-66.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADOLESCENTE COM 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, evidenciam que o adolescente mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao recorrente, que já cometeu atos infracionais graves, análogos aos crimes de furto, tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de apresentar condições pessoais desfavoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.